Tribunal: TJDFT
Processo: 0747305-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. COMPATIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra sentença condenatória que fixou o regime semiaberto como inicial de cumprimento da pena e manteve a prisão preventiva do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal por ausência dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal; e se é compatível a pena fixada, o regime inicial estabelecido e a manutenção da segregação cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos estipulados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.
4. Se os elementos de prova presentes nos autos sinalizam para a materialidade e autoria do crime, deve ser mantida a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente, confirmada por ocasião da prolação da sentença condenatória, com amparo na necessidade de garantia da ordem pública e da preservação da integridade física da vítima.
5. Inexiste incompatibilidade na manutenção da segregação cautelar após a prolação de sentença condenatória que fixa o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 312 e 313, incisos I e II.